Tribunal: TCU
Processo: 020.033/2005-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame contra o Acórdão 621/2014-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à Fundação Universidade de Brasília (FUB) que poderá, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, emitir novo ato livre da irregularidade apontada em favor do Sr. Velesiel Monteiro de Souza, submetendo-o a nova apreciação deste Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília e ao recorrente.